Tribunal: TJES
Processo: 5010988-28.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010988-28.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JONATHAN NEVES AMARO e outros
RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5010988-28.2021.8.08.0012

RECORRENTES:
JONATHAN NEVES AMARO e ALFREDO EVANGELISTA DOS SANTOS NETO

RECORRIDO:
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE RESERVAS EM FUNÇÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. REEMBOLSO DO VALOR DESPENDIDO COM A COMPRA DO PACOTE DE VIAGEM. DESCUMPRIMENTO DA LEI 14.046/2020
(MPV nº 948/2020).
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Concedo aos Recorrentes o benefício da justiça gratuita uma vez que, aparentemente, hipossuficientes.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Os autores relatam, em síntese,
que realizaram uma reserva de hospedagem perante a empresa ré para o dia 05/11/2020, no valor de R$163,17. Entretanto, com o advento da pandemia do Covid-19 e os resultados positivos para contaminação do vírus em ambos os autores nos dias 01/11 e 02/11 de 2020, foram obrigados a contactar a empresa ré, no dia 03/11/2020, com o objetivo de remarcar a viagem. Relatam que a ré negou a possibilidade de remarcação da reserva. Sustentam que mantiveram inúmeros contatos com a ré objetivando a remarcação da reserva ou a restituição do valor pago, mas as tentativas restaram fracassadas. Assim, pedem a devolução do valor pago e danos morais.

Observo que a única questão controversa nos autos é o pedido de indenização por danos morais.

Entendo pela manutenção da decisão do juízo de piso, uma vez que a hipótese, a meu ver, não enseja a condenação das Recorridas ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que não evidenciado abalo ao direito de personalidade ou à dignidade da autora, constituindo-se a situação em mero aborrecimento inerente à vida cotidiana.

Destaca-se que a falha na prestação do serviço, por si só, não enseja o pagamento de indenização por danos morais. Dessa forma, embora incorra em conduta defeituosa, a restituição material do valor expendido com as reservas já é suficiente para a satisfação do caso,
uma vez que não há evidência de qualquer dano imaterial.

ISTO POSTO,
com base na fundamentação supra, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando inexigíveis ante a concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.